Tribunal: TJDFT
Processo: 0712543-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712543-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, PAULO JOSE DOS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida com o objetivo de determinar a internação compulsória do réu/agravado a expensas do Distrito Federal. A agravante (irmã) alega, em síntese, que, há indicação médica para internação compulsória do réu (morador de rua e dependente químico), não tendo a família condições de continuar custeando a internação dele em clínica particular, o que fará com que acabe retornando às ruas. Requer, em antecipação de tutela recursal, a internação compulsória do réu/agravado, a ser custeada pelo Distrito Federal. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a internação compulsória é medida extrema cuja adequação somente pode ser verificada após contraditório, conforme parecer do Ministério Público (ID 63442264 do processo originário). Além disso, não há elementos nos autos que permitam concluir que a família não tem condições de continuar custeando o tratamento do réu/agravado em clínica particular. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator